Tribunal: TJMT
Processo: 1000538-57.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1000538-57.2020.8.11.0041
Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Recorrido: M. A. S. DOS SANTOS – EPP e OUTROS
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 74223982) interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação, com a seguinte ementa (id. 53312951):
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INÉRCIA AO DESPACHO QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. (RAC n° 1000538-57.2020.811.0041, Rel. R SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 05/08/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme id. 70457454.
A recorrente sustenta em suas razões, que no caso dos autos o acórdão deste sodalício afrontou: (i) o art. 139, VI do CPC, ao fundamento de que o prazo de emenda a inicial não é peremptório e a expedi;ao de uma nova notificação demanda prazo maior do que o concedido para eventual emenda à inicial; (ii) o art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69, ao fundamento de que a notifica;ao colacionada nos autos seria válida, eis que direcionada ao endereço do devedor/recorrido, mencionado no contrato, razão pela qual estaria caracterizada a mora. Justifica que encaminhou a notificação ao endereço do recorrido, declinado no contrato, mas a notificação retornou pelo motivo “MUDOU-SE”.
Recurso tempestivo (id. 74224990). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 74265968. Devidamente intimados, os recorridos deixaram transcorrer o prazo legal, sem apresentar contrarrazões (id. 78255455).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Pressupostos satisfeitos
Interposto o recurso de apelação visando a reforma da decisão de primeiro grau que extingui a ação por descumprimento do despacho para emenda à inicial (no sentido de que o autor/recorrente trouxesse aos autos notificação válida ou instrumento de protesto). Assim, por não vislumbrar a comprovação da mora do devedor, o órgão fracionário deste Sodalício entendeu pela manutenção do “decisum”, ao fundamento de que não houve nenhuma manifestação do autor/recorrente e que restou descumprido o art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa ao art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69, o recorrente alega que ao enviar a notificação extrajudicial ao endereço do recorrente (declinado pelo mesmo quando da assinatura do contrato), restou demonstrada a validade da mesma.
A questão foi debatida pelo acórdão, portanto tem-se atendido o requisito do prequestionamento.
Ademais, em caso análogo ao dos autos, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, “in verbis”:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido". (REsp 1828778/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)” (grifei).
Outrossim, consigne-se que esta Vice-Presidência recebeu, recentemente (em 02/03/2021), autos vindos do STJ a respeito dessa matéria, oportunidade em que se deu provimento ao REsp 1.900.028/MT para anular o acórdão, determinando novo julgamento à luz da jurisprudência da Corte Especial. Eis a ementa da decisão:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de busca e apreensão. 2. A demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing – para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse – pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento – em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. 3. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1900028/MT – Rel. Min. NANCY ANDRIGUI, j. em 13/12/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, a partir da alegada ofensa ao art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69, o recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
Portanto, a despeito dos demais argumentos aduzidos pela recorrente, registre-se que o presente recurso alcança o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional quanto nesse ponto.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), posto que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça